Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO. MOFO EM PAREDES. OMISSÃO DA IMOBILIÁRIA E DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. MÁS CONDIÇÕES DE MORADIA. INEXISTÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. ROMPIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE VALORES PELO JUÍZO. JULGAMENTO POR EQUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento aos recursos inominados interpostos pelas rés. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. As embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé contra a primeira ré. Argumentam, ainda, que o acórdão não se manifestou a respeito do fato de que as embargadas não informaram, no momento da locação, sobre as infiltrações do imóvel; que o acórdão foi omisso quanto à boa-fé das mesmas por decidirem permanecer residindo no imóvel e em relação ao impedimento imposto pelas embargas à finalização dos reparos no imóvel. Afirmam, ainda, que o acórdão não analisou as provas que comprovam os valores gastos nos bens materiais destruídos e os gastos relativos aos reparos na casa. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Na hipótese em questão, foram devidamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, de modo que inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. A sentença (ID 27936764) condenou as rés, solidariamente, ao pagamento dos seguintes valores: R$ 3.263,32 (restituição de valores indevidamente pagos após a restituição do imóvel); R$ 2.760,99 (indenização por danos materiais em razão dos móveis que foram danificados); R$ 2.320,00 (indenização por danos materiais em razão do aluguel de box e mudança); R$ 2.840,00 (multa contratual); e, R$ 4.000,00 (danos morais). O acórdão abordou todos os pontos relativos a cada uma das condenações fixadas na sentença e enfrentou os argumentos apresentadas nos recursos interpostos, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada.
5. Em relação às infiltrações no imóvel, o voto condutor (ID 30653517) foi claro ao dispor que: “Não obstante a comprovada existência de infiltrações e vazamentos no imóvel locado, é certo que era responsabilidade das locatárias realizar a vistoria e averiguar as condições da casa, antes de assinar o contrato, a fim de atestarem, exatamente, onde morariam, uma vez que é certo que o preço do aluguel varia conforme a condição e tempo de uso do imóvel”. Neste mesmo sentido, o voto ainda esclareceu que: “o laudo apresentado pela 1a ré não prevalece diante da comprovada e real condição do imóvel, mas tal fato não exime as locatárias da obrigação de averiguarem as condições do imóvel antes de assinar o contrato”.
6. Em relação à condenação por danos materiais, o acórdão foi minucioso, conforme atesta o seguinte trecho: “não obstante a discriminação de supostos valores dos objetos que teriam se tornado inutilizados pelas infiltrações do imóvel, não há comprovação exata dos gastos que as mesmas tiveram na compra dos referidos bens, tampouco avaliação de tempo de uso, de sorte que não há como se aferir o exato prejuízo material ocorrido”.
7. Cabe ressaltar, ainda, que é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso. Na hipótese em questão, o julgado ofertou amplo voto, devidamente fundamentado e sustentado em todas as provas dos autos, de modo que fica claro que a intenção das embargantes é apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite via embargos.
8. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.